Tribunal: TJMT
Processo: 1004718-62.2022.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004718-62.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (RECORRENTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (RECORRENTE), JOZZY ANNE GOMES MACHADO DE MENEZES - CPF: 788.346.271-72 (RECORRIDO), LUDIMILA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 045.535.951-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1004718-62.2022.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrentes: WESLEY EDUARDO DA SILVA e ROBERTA LOURENÇO SILVA.

Recorrida: JOZZY ANNE GOMES MACHADO DE MENDES.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO RESCINDIDO PREMATURAMENTE - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1.

Se o causídico teve seu mandato revogado no curso da ação, resta descaracterizada a liquidez do título executivo – contrato de prestação de serviços advocatícios – havendo necessidade de arbitramento do valor devido em ação de conhecimento.

2.

Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício.

3.

Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios proporcionais ao serviço prestado,
om incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Os recorrentes requerem que seja reconhecida como válida a cláusula contratual firmada entre as partes que fixou o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa se o processo estiver em fase de conhecimento ou de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da execução, em caso de desistência da ação ou revogação dos poderes por parte da contratante, ora recorrida.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios Contratuais na qual os recorrentes pretendem receber da recorrida os honorários advocatícios contratuais.

Argumenta que autuaram em favor da recorrida em uma ação trabalhista. Todavia, a recorrida revogou a procuração outorgada aos recorrentes, motivo pelo qual postulam o recebimento dos valores proporcionais, conforme estabelecido em contrato de honorários, ante à proporção dos serviços realizados, nos termos da cláusula 3ª.

O juízo
a quo
afastou a cláusula contratual e arbitrou os honorários advocatícios a serem pagos pela recorrida com a seguinte fundamentação:

“Pois bem.

Ademais, considerando os fatos alegados pela reclamada, ao observar a documentação apresentada a fim de cristalizar e justificar as alegações, tem-se que apresentou cópia de contrato de honorários, cópia de termo de revogação de procuração particular, cópia de documentação de identificação dos requerentes e ainda pertinente a ação trabalhistas objeto da cobrança de honorários, que em contrapartida, contestado via cópia do respectivo contrato de honorários, e ainda, cópia de acordo realizado, no qual se identifica o real valor percebido pela reclamada em face da ação trabalhista.

No caso em tela, temos como pano de fundo, ação de cobrança de honorários advocatícios, em que os autores pleiteiam honorários proporcionais aos serviços prestados, adotando como base de cálculo o valor da causa, eis que no momento da notificação de termo de revogação de procuração particular inexistia termo a demanda, assim, como, ainda na fase de conhecimento, sem que houvesse acordo, atribuiu como devido para cálculo o valor da causa.

No entanto, observando as informações carreadas pela parte requerida, tem-se que ante a resolução dos honorários devidos a serem fixados pela prestação de serviços atinentes a Ação Trabalhista, assim, tenho que são suficientes para demonstrar e comprovar os indícios de materialidade quanto a existência e ocorrência da prestação dos serviços trazidos pelos autores, o que resta evidente a identificação da veracidade quanto ao dever de realizar o pagamento.

Art. 85 do CPC. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

Com efeito, entende-se que é devido o pedido de pagamento pelos honorários de serviços advocatícios prestados à reclamada, no que tange ao valor de R$2.000,00 (dois mil reais), face à prestação de serviço realizado, o que no caso, demanda devidamente distribuída, bem como, que a revogação da outorga se deu em fase de instrução da demanda, o que a considerar que o acordo precedeu ante interposição da demanda, merece ser considerado válido e apto o valor do acordo para fins de base de cálculo dos honorários advocatícios, eis corresponder ao valor percebido pela reclamada.

Portanto, considerando que o contrato de prestação de serviços advocatícios alcança natureza probatória ante à prestação dos serviços, o que nos autos já devidamente comprovado, motivo que os honorários advocatícios deverão ser arbitrados de maneira a remunerar, efetivamente, o trabalho realizado pelos causídicos, que no caso, pertinente a distribuição e instrução de demanda de natureza trabalhista.

O fato de o acordo ter sido realizado de forma exclusiva pela requerida, a qual, para tal ato, se fez representada por outro patrono, merece acolhimento para fins de redução dos honorários ante a justa e devida fixação, motivo que fixados na porcentagem de 20% do valor real percebido.

Logo, da qual, por iniciativa exclusiva da reclamada houve acordo entabulado com a parte demandada em quantia considerada inferior ao devido, R$10.000,00 (dez mil reais), porém, não há que se falar em valor diverso para fins de cálculos dos honorários, eis, que por ser este o valor percebido, razão que não assiste a procedência à atribuição dos honorários em base de cálculo do valor da causa.

Nesses termos, entendo que o juízo
a quo
agiu com acerto ao afastar os termos da cláusula 3ª, do contrato de honorários advocatícios, pois os recorrentes não respeitaram a vontade e interesse da recorrida, que era de realizar acordo com a parte ré na ação trabalhista e os recorrentes arbitraram valor exorbitante a demanda sem justificativa plausível, colocando a recorrida em posição excessivamente onerosa.

Afastando a cláusula contratual, evidencia-se, que o pedido alternativo (arbitramento de honorários advocatícios) foge à competência do Juizado Especial Cível face à sua complexidade, o que não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que norteiam a Justiça Especializada.

Conforme dispõe o artigo 3º,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
"o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade".

Além disso, a pretensão dos recorrentes não se pode confundir com a pretensão de cobrança de honorários com a que busca arbitrá-los, conforme o caso em comento.

Neste sentido:

“RECURSOINOMINADO. A
RBITRAMENTO
DE
HONORARIOS

ADVOCATÍCIOS
.
INCOMPETÊNCIA
DO
JUIZADO

ESPECIAL

CÍVEL
. INCIDÊNCIA DOS ART. 3º E ART. 51, II, DA LEI 9.099/95. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso
Cível
Nº 71007626781, Terceira Turma

Recursal
Cível
, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 24/05/2018).

No mesmo sentido, confira-se a seguinte decisão, que determinou a extinção do feito haja vista que o arbitramento de honorários seguindo os parâmetros da tabela da OAB, aliado a outras circunstâncias comportaria dilação probatória a fim de cotejar a remuneração sugerida pelo trabalho efetuado, levando em consideração as particularidades do caso (tempo de duração do processo, complexidade da causa, atos praticados etc.), o que seria descabido no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO PERCENTUAL CONTRATADO.
NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE OFÍCIO
. RECURSOS PREJUDICADOS.”
(Recurso Cível Nº 71007209091, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 26/10/2017 - Destaquei).

Forçoso concluir, assim, que o Juizado Especial não detém competência para processar e julgar a demanda manejada, vez que o deslinde da controvérsia depende de dilação probatória e até mesmo de prova pericial complexa, impondo-se, assim, a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Por cuidar-se de matéria de ordem pública, as condições da ação podem ser apreciadas em qualquer fase do processo.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e julgo o feito sem resolução do mérito, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios Contratuais na qual os recorrentes pretendem receber da recorrida os honorários advocatícios contratuais.

Argumenta que autuaram em favor da recorrida em uma ação trabalhista. Todavia, a recorrida revogou a procuração outorgada aos recorrentes, motivo pelo qual postulam o recebimento dos valores proporcionais, conforme estabelecido em contrato de honorários, ante à proporção dos serviços realizados, nos termos da cláusula 3ª.

O juízo
a quo
afastou a cláusula contratual e arbitrou os honorários advocatícios a serem pagos pela recorrida com a seguinte fundamentação:

“Pois bem.

Ademais, considerando os fatos alegados pela reclamada, ao observar a documentação apresentada a fim de cristalizar e justificar as alegações, tem-se que apresentou cópia de contrato de honorários, cópia de termo de revogação de procuração particular, cópia de documentação de identificação dos requerentes e ainda pertinente a ação trabalhistas objeto da cobrança de honorários, que em contrapartida, contestado via cópia do respectivo contrato de honorários, e ainda, cópia de acordo realizado, no qual se identifica o real valor percebido pela reclamada em face da ação trabalhista.

No caso em tela, temos como pano de fundo, ação de cobrança de honorários advocatícios, em que os autores pleiteiam honorários proporcionais aos serviços prestados, adotando como base de cálculo o valor da causa, eis que no momento da notificação de termo de revogação de procuração particular inexistia termo a demanda, assim, como, ainda na fase de conhecimento, sem que houvesse acordo, atribuiu como devido para cálculo o valor da causa.

No entanto, observando as informações carreadas pela parte requerida, tem-se que ante a resolução dos honorários devidos a serem fixados pela prestação de serviços atinentes a Ação Trabalhista, assim, tenho que são suficientes para demonstrar e comprovar os indícios de materialidade quanto a existência e ocorrência da prestação dos serviços trazidos pelos autores, o que resta evidente a identificação da veracidade quanto ao dever de realizar o pagamento.

Art. 85 do CPC. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

Com efeito, entende-se que é devido o pedido de pagamento pelos honorários de serviços advocatícios prestados à reclamada, no que tange ao valor de R$2.000,00 (dois mil reais), face à prestação de serviço realizado, o que no caso, demanda devidamente distribuída, bem como, que a revogação da outorga se deu em fase de instrução da demanda, o que a considerar que o acordo precedeu ante interposição da demanda, merece ser considerado válido e apto o valor do acordo para fins de base de cálculo dos honorários advocatícios, eis corresponder ao valor percebido pela reclamada.

Portanto, considerando que o contrato de prestação de serviços advocatícios alcança natureza probatória ante à prestação dos serviços, o que nos autos já devidamente comprovado, motivo que os honorários advocatícios deverão ser arbitrados de maneira a remunerar, efetivamente, o trabalho realizado pelos causídicos, que no caso, pertinente a distribuição e instrução de demanda de natureza trabalhista.

O fato de o acordo ter sido realizado de forma exclusiva pela requerida, a qual, para tal ato, se fez representada por outro patrono, merece acolhimento para fins de redução dos honorários ante a justa e devida fixação, motivo que fixados na porcentagem de 20% do valor real percebido.

Logo, da qual, por iniciativa exclusiva da reclamada houve acordo entabulado com a parte demandada em quantia considerada inferior ao devido, R$10.000,00 (dez mil reais), porém, não há que se falar em valor diverso para fins de cálculos dos honorários, eis, que por ser este o valor percebido, razão que não assiste a procedência à atribuição dos honorários em base de cálculo do valor da causa.

Nesses termos, entendo que o juízo
a quo
agiu com acerto ao afastar os termos da cláusula 3ª, do contrato de honorários advocatícios, pois os recorrentes não respeitaram a vontade e interesse da recorrida, que era de realizar acordo com a parte ré na ação trabalhista e os recorrentes arbitraram valor exorbitante a demanda sem justificativa plausível, colocando a recorrida em posição excessivamente onerosa.

Afastando a cláusula contratual, evidencia-se, que o pedido alternativo (arbitramento de honorários advocatícios) foge à competência do Juizado Especial Cível face à sua complexidade, o que não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que norteiam a Justiça Especializada.

Conforme dispõe o artigo 3º,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
"o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade".

Além disso, a pretensão dos recorrentes não se pode confundir com a pretensão de cobrança de honorários com a que busca arbitrá-los, conforme o caso em comento.

Neste sentido:

“RECURSOINOMINADO. A
RBITRAMENTO
DE
HONORARIOS

ADVOCATÍCIOS
.
INCOMPETÊNCIA
DO
JUIZADO

ESPECIAL

CÍVEL
. INCIDÊNCIA DOS ART. 3º E ART. 51, II, DA LEI 9.099/95. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso
Cível
Nº 71007626781, Terceira Turma

Recursal
Cível
, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 24/05/2018).

No mesmo sentido, confira-se a seguinte decisão, que determinou a extinção do feito haja vista que o arbitramento de honorários seguindo os parâmetros da tabela da OAB, aliado a outras circunstâncias comportaria dilação probatória a fim de cotejar a remuneração sugerida pelo trabalho efetuado, levando em consideração as particularidades do caso (tempo de duração do processo, complexidade da causa, atos praticados etc.), o que seria descabido no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO PERCENTUAL CONTRATADO.
NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE OFÍCIO
. RECURSOS PREJUDICADOS.”
(Recurso Cível Nº 71007209091, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 26/10/2017 - Destaquei).

Forçoso concluir, assim, que o Juizado Especial não detém competência para processar e julgar a demanda manejada, vez que o deslinde da controvérsia depende de dilação probatória e até mesmo de prova pericial complexa, impondo-se, assim, a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Por cuidar-se de matéria de ordem pública, as condições da ação podem ser apreciadas em qualquer fase do processo.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e julgo o feito sem resolução do mérito, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023